Tribunal: STF
Processo: ARE 1326896
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:
    “[…]
    Tais previsões contidas nos decretos citados exorbitam evidentemente dos limites legais, permitindo a conclusão de sua ilegalidade por excesso na regulamentação. Isto é, o Poder Executivo sob o pretexto de regulamentar a previsão legal acabou por desvirtuar o objeto da regulamentação para fins de obtenção de valores que não estavam inseridos no texto legal, em evidente mácula à separação de poderes e ao direito de propriedade.
    […]
    A hipótese, portanto, é de acolhimento em parte dos pedidos formulados na inicial, cabendo à ANEEL recalcular, para efeito de determinação da tarifa de energia elétrica devida pela autora, a cota da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) resultante da exclusão dos mencionados custos.
    Além disso, a ANEEL, após o trânsito em julgado desta decisão, deverá apurar os valores pagos indevidamente em razão das finalidades reconhecidas como ilegais, a partir do ano de 2015 (limite do pedido do autor), atualizando esses valores de acordo com os critérios fixados a seguir, e informar o montante total pago a mais pela autora à concessionária responsável pelo fornecimento, para que esta realize a compensação dos valores indevidos, mediante descontos nas faturas de energia, quanto aos encargos futuros devidos a título da CDE.
    […]
    Ante o exposto, voto por negar provimento aos recursos”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, XII, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 175, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão do Tribunal de origem que julgou os embargos declaratórios deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes, revelando fundamentação deficiente e consubstanciando negativa de prestação jurisdicional; (ii) não foi atribuída ao Poder Judiciário a competência legal ou constitucional para suspender ato do Poder Executivo que se destina a revisar tarifas de energia elétrica; (iii) diferentemente do que afirma a parte autora, toda a instituição e as alterações relativas à CDE foram estabelecidas por força de legislação ancorada em base constitucional; (iv) a manutenção do acórdão recorrido constituiria uma afronta à separação dos poderes e uma ingerência indevida no exercício da discricionariedade administrativa.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[…]
    No caso em exame, é inviável o seguimento do recurso, pois a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta.
    […]
    Diante do exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016).”
    4. A pretensão recursal não merece prosperar. 
    5. De início, destaco que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015.
    6. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa. Nessa linha, confiram-se: RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.266.214-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    7. Ademais, esta corte entende ser inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que se violação houvesse seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os julgados:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS EM JUÍZO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 939.004-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)
    8. A alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, igualmente não merece acolhida. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, confira-se:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    9 Quanto à suposta violação ao art. 2º, da CF, a articulação formulada também não encontra fundamento. O STF fixou entendimento no sentido de que o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário não caracteriza ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Veja-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Parcelamento ilegal do solo. Responsabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes.
    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    4. Agravo regimental não provido.
    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)”. (ARE 1.072.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    10. Quanto ao mérito, também não assiste razão à Recorrente. Isso porque, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.438/2002, 10.762/2003, 12.783/2013 e 12.839/2013 e Decretos nºs 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 846.830-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito do Consumidor. Energia elétrica. Tarifa diferenciada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido (ARE 921.057-ED, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Tarifa diferenciada de energia elétrica. Análise de normas infralegais. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. 3. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 722.739-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    11. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.326.908, Rel. Min. Presidente; ARE 1.318.198, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.233.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    12. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator